Tribunal: STF
Processo: Rcl 6374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADC nº 4/DF-MC. Superveniência de decisão de mérito. Perda de objeto.



    1. A superveniência de decisão de mérito nos autos da ação originária, substituindo a decisão precária reclamada, torna destituída de objeto a reclamação constitucional em que se alega afronta à ADC nº 4/DF-MC. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.